Tribunal: TJDFT
Processo: 0006986-56.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Na exata dicção do art. 98, § 7o, do CPC, requerida a concessão da gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.
2. Se os apelantes, apesar de devidamente intimados, trazem comprovante de pagamento sem qualquer dado que indique relacionar-se à guia de custas do presente recurso, tal como "Nosso Número" ou ainda o número do código de barras constante na GRU, inexistindo, ademais, qualquer demonstração de ter havido justo impedimento (art. 1.007, § 7o, do CPC), impõe-se o não conhecimento do recurso, por deserção.
3. Apelo não conhecido.